Tribunal: TJDFT
Processo: 0745489-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Apelação. Cerceamento de defesa: não o configura o julgamento antecipado com base na prova documental, quando inútil a produção de outra espécie probatória (testemunhal). Denunciação da lide: é inadmissível fora das hipóteses legais - CPC 125. Ressarcimento ao vendedor do IPTU que pagou, relativo a exercícios posteriores à venda, débito pelo qual foi protestado pois imóvel continuava em seu nome.